Tribunal: TJSP
Processo: 1000548-60.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Alegação de sequelas psiquiátricas - Ausência de incapacidade – LER/DORT nos membros superiores – Ausência de incapacidade e do nexo laboral - O trabalhador não faz jus à indenização acidentária.

PROCESSUAL CIVIL - Alegação de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa – Inocorrência – Produção de prova oral (oitiva de testemunhas) -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Alegação de sequelas psiquiátricas - Ausência de incapacidade – LER/DORT nos membros superiores – Ausência de incapacidade e do nexo laboral - O trabalhador não faz jus à indenização acidentária.

PROCESSUAL CIVIL - Alegação de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa – Inocorrência – Produção de prova oral (oitiva de testemunhas) - Falta de conhecimento técnico - Realização de nova perícia e da vistoria in loco – Desnecessárias – .
Recurso do autor, desprovido - Sentença de improcedência mantida, com observação.